Tribunal: TJBA
Processo: 2000214-06.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000214-06.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: ERIC SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CUMULADA COM TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM VAGAS. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E RESSOCIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas que concedeu ao apenado, em regime semiaberto, autorização para trabalho externo cumulada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante de proposta formal de emprego por prazo indeterminado e parecer favorável da Comissão Técnica do Presídio de Lauro de Freitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, cumulada com trabalho externo, a condenado em regime semiaberto, diante da inexistência de estabelecimento prisional compatível, da existência de vínculo empregatício formal e de requisitos subjetivos favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto autoriza a adoção do regime harmonizado, conforme Súmula Vinculante nº 56 do STF e julgamento do RE 641.320/RS, evitando-se regime mais gravoso que o fixado na sentença.

A concessão de trabalho externo e de prisão domiciliar harmonizada com monitoração eletrônica é compatível com os objetivos da execução penal, notadamente a ressocialização e a progressividade da pena, quando presentes requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal.

A proposta formal de emprego, o parecer favorável da Comissão Técnica, o endereço fixo, a boa conduta carcerária e o lapso de cumprimento superior a 40% da pena demonstram a viabilidade e adequação da medida.

É fato notório a superlotação dos estabelecimentos destinados ao regime semiaberto em Salvador e Lauro de Freitas, o que afasta a necessidade de prova específica da ausência de vaga.

A decisão de primeiro grau deve ser preservada, em atenção ao princípio da confiança no juiz da execução, que detém contato direto com a realidade do apenado e melhores condições para avaliar a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto autoriza, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica cumulada com trabalho externo, em regime harmonizado, desde que presentes requisitos objetivos e subjetivos favoráveis.

2. A proposta formal de emprego e a boa conduta carcerária constituem elementos aptos a justificar a adoção de medida que assegure a ressocialização e a progressividade da pena.

3. A superlotação carcerária, quando notória e documentada, prescinde de prova específica para fins de aplicação do regime harmonizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; LEP, arts. 1º, 37, 123 e 146-C, parágrafo único, VI e VII; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 11.05.2016; STJ, AgRg no HC 902.985/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no REsp 2026154/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 23.03.2023, DJe 27.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Agravo em Execução Penal nº 2000214-06.2025.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, que tem como Agravante
o Ministério Público do Estado da Bahia, e como Agravado Eric Santos de Jesus.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO
, nos termos do voto condutor.